Tribunal: TJDFT
Processo: 0718874-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718874-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Ferreira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos da execução fiscal n. 0006779-94.2003.8.07.0001, determinou a penhora do imóvel do executado, ora agravante. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem não os conheceu. Em suas razões recursais (ID 36202610), o recorrente aduz que se mostra necessária a compensação do valor do crédito vindicado pelo Distrito Federal com aquele perfilhado no precatório indicado pelo executado. Argumenta que o imóvel objeto da constrição se cuida de bem de família e equivale a, aproximadamente, R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e o valor atualizado do precatório consubstancia importe maior que R$100.000,00 (cem mil reais). Arrazoa que a compensação no tocante ao valor do precatório possui o condão de satisfazer o crédito vindicado pelo exequente e que a constrição foi realizada em excesso. Sustenta que o feito executivo deve observar os princípios da máxima efetividade e da menor onerosidade ao executado. Aponta que “não há que se falar em ofensa aos artigos 5o, 37, 100 e 170, todos da CF/88, tendo em vista que não se está criando nova hipótese de compensação tributária, mas sim interpretando a norma conforme a Constituição Federal e de acordo com a sua real intenção, que é obrigar os entes federados a honrarem seus débitos com os cidadãos no prazo constitucional”. Discorre que os embargos de declaração foram opostos de forma escorreita, não se mostrando acertado o não conhecimento do recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 36202612. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de origem, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque, a despeito de o agravante alegar que o bem se trata de seu único imóvel, observa-se da consulta realizada pelo Distrito Federal que constam dois imóveis em seu nome (ID 39443863, p. 50). No aspecto, convém asseverar que, após sua citação no feito executivo, o próprio executado ofertou o aludido imóvel na p. 11 do ID 39443863 da origem. Lado outro, afigura-se que o executado requereu a compensação apenas após a prolação que determinou a penhora, apresentando as alegações em embargos de declaração, sob a pecha de contradição da decisão. Entretanto, como pontuado com brilhantismo pelo d. magistrado, “não antecede à decisão que deferiu a penhora do imóvel, a oferta pelo embargante de crédito originado em precatório, para garantia do juízo”, exsurgindo a inadequação da via eleita pelo executado. A par de tal quadro, depreende-se, de plano, que não houve análise da matéria referente à compensação pelo Juízo de origem e, portanto, não se mostra cabível, em um juízo de cognição sumária, o exame em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, não despontam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado, cabendo melhor apreciação após o devido contraditório. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, retornem-me conclusos. Brasília/DF, junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora